Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA. NÃO CABIMENTO.
1.Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CLAUDIA CAMILA DOS SANTOS VIEIRA DE SOUZA em face à decisão proferida pelo Juízo do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRAZLÂNDIA, que, chamando o feito à ordem, revogou parcialmente decisão de extinção do processo de execução (PJE 0702074-13.2020.8.07.0002), fundamentando, para tanto, erro material quanto à impenhorabilidade de imóvel, dando, por conseguinte, prosseguimento ao feito.
2. Defende o cabimento do presente mandado de segurança em razão de decisão teratológica. Alega o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o processo de execução, o que obsta a retomada de atos executórios para satisfazer numerário não abrangido pela referida decisão preclusa. Pugna pela cassação da decisão e para determinar a extinção do processo (PJE 0702074-13.2020.8.07.0002).
3. Pedido liminar foi deferido (ID 39778847) e informações do impetrado (ID 39990903).
4. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), que caberá ao Relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quanto manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.
5. Na espécie, o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, com objeto próprio, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei no. 12.016/2009. Este não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão.
6. Nesse passo, a Lei no. 12.016/2009 veda expressamente a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II) ou transitada em julgado (Súmulas 267 e 268 do STF).
7. Na hipótese dos autos, trata-se de execução de título judicial, referente a responsabilidade por acidente de veículo em que era devedor o autor da herança deixada para impetrante. Em que pesem os argumentos da parte impetrante, a extinção do feito ocorreu nos termos do art. 53, § 4o da Lei 9.099/95, o que autoriza, a qualquer momento, o desarquivamento para prosseguimento do feito, quando indicados bens penhoráveis.
8. Ainda que ultrapassadas todas essas limitações, imperioso que o ato judicial fosse manifestamente ilegal ou teratológico, como condição para caracterizar a existência de direito líquido e certo ameaçado ou violado, o que não é o caso. Neste sentido confira-se jurisprudência desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1407433, 07014101720218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no PJe: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Nestes termos, NÃO CONHEÇO DO MANDADO DE SEGURANÇA, nos termos do art. 11. IV do RITR. Sem custas e sem honorários.
9. Comunique-se à autoridade coatora (art. 71 do RITR).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.